Tribunal: TJDFT
Processo: 0708076-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PROCESSUAIS NÃO DEMONSTRADOS. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO SEM ALVARÁ EM ÁREA IRREGULAR.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
2. Os atos administrativos são dotados de imperatividade, auto-executoriedade e exigibilidade que possibilitam ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade.
3. É legitima a atuação da Administração em face de edificação realizada sem qualquer alvará ou autorização e não demonstrado a regularidade do loteamento, sendo certo que a afirmação de que se trata de área particular não obsta a atuação do DISTRITO FEDERAL, cuja atuação também visa a fiscalização da indevida ocupação de área pública e a regularidade das edificações tanto em áreas particulares e públicas.
4. Não mais subsiste a prorrogação dos efeitos da Lei no 14.216/21 quanto à impossibilidade de ser promovida qualquer despejo ou desocupação.
5. Estando a decisão recorrida em conformidade com o ordenamento jurídico seu desprovimento é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e desprovido.